Tribunal: TJBA
Processo: 8020125-66.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020125-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ARTS. 29 E 35 DA LEI ESTADUAL N.º 13.204/2014. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DOS TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS E DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DESPICIENDA. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJ/BA. AÇÃO PROCEDENTE. 1. A partir do ano de 2014, com a extinção da BAHIATURSA, o Estado da Bahia sucedeu a sociedade de economia mista, sendo-lhe transferidos todos os direitos e deveres daquela, nos termos da Lei Estadual n.º 13.204, de 11 de dezembro de 2014. Acolhe-se a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da BAHIATURSA. 2. A restrição legal constante do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica para transferência de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, quando destinados à execução de ações sociais, no caso, os festejos juninos. 3. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que reconhece as tradicionais festas juninas como manifestação da cultura nacional, sendo inquestionável, portanto, o seu enquadramento como ação social de cunho cultural e educacional, abrangido pela exceção legislativa já citada. 4.. No caso específico do Estado da Bahia, os festejos juninos fazem parte de alguns dos eventos mais esperados pela população, possuindo, além da importância cultural, vínculo direto com as questões econômicas, educacionais e sociais de algumas cidades, principalmente as do interior do estado. 5. Precedente do Tribunal Pleno do TJ/BA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos a AÇÃO ORDINÁRIA DE N.º 8020125-66.2022.8.05.0000, em que figura como Autor o MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA e, como Réus o ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da BAHIATURSA e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a Ação, pelas razões que integram o voto do Relator.